Tribunal: TJBA
Processo: 8067404-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067404-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DENTAL CALIARI LTDA

Advogado(s)
:
LORENA PROPRENTNER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. LEI ESTADUAL 14.415/2021. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado pela empresa, a fim de afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte no período de 1º/01/2022 a 05/04/2022. A sentença determinou que o Estado se abstenha de aplicar sanções no referido período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para fins de exigibilidade do ICMS-DIFAL; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado da Bahia a partir de abril de 2022, com fundamento na Lei Estadual nº 14.415/2021, validada pela posterior entrada em vigor da LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A EC nº 87/2015 introduziu o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes, mas sua exigência dependeu de edição de lei complementar federal com normas gerais, conforme decidido pelo STF no Tema 1093.

4. A LC nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, não instituiu ou majorou tributo, apenas regulamentou a arrecadação entre entes federativos, não se sujeitando, por isso, à anterioridade anual nem à nonagesimal.

5. A Lei Estadual nº 14.415/2021, publicada em 30/12/2021, é válida e produziu efeitos a partir de 01/04/2022, pois a LC nº 190/2022 conferiu eficácia à norma estadual, conforme entendimento consolidado no STF no Tema 1094.

6. A jurisprudência do TJBA é pacífica ao reconhecer a legitimidade da exigência do ICMS-DIFAL em 2022, desde que observado o prazo de 90 dias após a publicação da legislação estadual instituidora.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8067404-45.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DENTAL CALIARI LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)